Tribunal: TJDFT
Processo: 0719171-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0719171-32.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ELIEL FLORES RORIZ JUNIOR IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança preventivo impetrado por Eliel Flores Roriz Junior contra ato reputado ilegal que poderá ser praticado pelo Governador do Distrito Federal, consistente na cassação da sua aposentadoria. Informa o Impetrante que exerceu o cargo de Agente Penitenciário no período de 28.9.1999 a 27.5.2019, por força de decisão precária. Relata que, após o trânsito em julgado do RE n° 608.482/RN pelo Supremo Tribunal Federal, a 1a Turma do STJ, em juízo de retratação, indeferiu sua continuidade no cargo, nos autos do RMS 39.644/DF, o qual transitou em julgado em 8.3.2018. Salienta que, em razão disso, a Procuradoria do Distrito Federal notificou a autoridade coatora (Governador do Distrito Federal) e pediu a exoneração do servidor, a qual se converterá em cassação de aposentadoria ante a impossibilidade de ser exonerado, com os seguintes fundamentos: “(...) Informando o trânsito em julgado favorável ao Distrito Federal nos autos do mandado de segurança 2011.00.2.020835-5, em que foi denegada a ordem que buscava impedir a exoneração do autor. Com o trânsito em julgado da decisão e, ainda, diante da inexistência de qualquer outra decisão judicial impeditiva, impõe-se a exoneração da parte autora Eliel Flores Roriz Júnior. (...).” Relata que é da competência exclusiva do Governador do Distrito Federal exonerar e demitir servidores e, por consequência, cassar aposentadoria, o que o legitima a ocupar o polo passivo do mandado de segurança como autoridade coatora. Sustenta que a cassação de aposentadoria é prevista apenas nos casos de demissão de servidor público e acumulação ilegal, inexistindo previsão legal dessa sanção no caso de exercício do cargo e aposentadoria assegurados por decisões judiciais precárias. Assevera que a aposentadoria voluntária sujeita-se ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e aos pricipios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, o que impede a cassação nas hipóteses em que o servidor já contribuiu pelo tempo necessário à concessão do benefício previdenciário. Aduz que “o direito à aposentadoria submete-se aos requisitos próprios do regime jurídico contributivo, ou seja, não é um privilégio, mas um direito incorporado ao patrimônio do agente, que exerceu durante um período uma contraprestação para ter direito ao recebimento do benefício”. Diz que a concessão de aposentadoria tem o condão de romper o vínculo do servidor com a Administração Pública, nos termos do art. 39, § 14, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 103/2019. Requer a concessão de medida liminar para que a autoridade coautora se abstenha de cassar a aposentadoria do Impetrante. No mérito, pugna pela manutenção da liminar concedida, para impedir que o Governador do Distrito Federal casse sua aposentadoria. Custas recolhidas (Id. 17134744). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” No caso, pede o Impetrante a concessão de liminar para que a autoridade coautora se abstenha de cassar sua aposentadoria. Da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia diz respeito exclusivamente à possibilidade de cassar a aposentadoria de servidor público em razão da revogação da decisão judicial que permitiu a sua permanência no citado cargo. De início, constato o justo receito do Impetrante a justificar o mandado de segurança preventivo, uma vez que, embora não praticado o suposto ato ilegal, a Procuradoria do Distrito Federal notificou o Governo do Distrito Federal acerca do trânsito em julgado da decisão que impedia a exoneração do Autor e afirmou que, “diante da inexistência de qualquer outra decisão judicial impeditiva, impõe-se a exoneração da parte autora Eliel Flores Roriz Júnior”. Assim, sem adentrar no exame do mérito, considero necessária a concessão de liminar, porque a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 608.482, julgado em regime de repercussão geral, a respeito da inaplicabilidade da teoria do fato consumado para a manutenção em cargo público, não se aplica ao presente caso. Por oportuno, transcrevo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido.” (RE 608482, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014) Assim, em juízo de cognição sumária, considero que a revogação da tutela antecipada que permitiu a manutenção do servidor no cargo não poderá atingir a aposentadoria voluntária concedida pelo implemento dos requisitos legais. Ora, embora o servidor tenha exercido o cargo por mais de 20 (vinte) anos por força de decisão judicial precária, reuniu os requisitos para a concessão da aposentadoria segundo as regras do regime próprio. Por fim, a Lei Complementar distrital 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, permite a cassação da aposentadoria apenas nas hipóteses em que o servidor na ativa comete penalidade passível de demissão ou acumula ilegalmente cargos públicos (artigos 48, § 6°, II, e 203, parágrafo único, da LC 840/2011). Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA PLEITEANDO PARTICIPAÇÃO NA SEGUNDA ETAPA. POSTERIOR AÇÃO ORDINÁRIA BUSCANDO NOMEAÇÃO. A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA NO MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO DIANTE DA APOSENTADORIA DA IMPETRANTE. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. A impetrante prestou concurso para o cargo de Fiscal do Trabalho, a ser realizado em duas etapas: provas e curso de formação. Não tendo sido considerada aprovada na primeira etapa, impetrou Mandado de Segurança em que obteve provimento que lhe permitiu continuar no concurso e realizar a segunda. Terminado o curso de formação, ingressou com Ação Ordinária pedindo a nomeação para o cargo, tendo obtido decisão favorável, exercido o cargo por vários anos e se aposentado. Todavia, o TRF da 3a Região terminou por denegar a segurança, após o que, em seguida a processo administrativo em que lhe foi assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi editada portaria tornando sem efeito sua nomeação para o cargo e, consequentemente, sua aposentadoria. CANDIDATO NOMEADO PARA CARGO PÚBLICO COM AMPARO EM MEDIDA JUDICIAL PRECÁRIA NÃO TEM DIREITO A NELE PERMANECER SE A DECISÃO FINAL LHE É DESFAVORÁVEL 2. Ao contrário do que sustenta a impetrante, a existência da Ação Ordinária, que acabou por transitar em julgado favoravelmente a ela, não lhe asseguraria o direito de permanecer no cargo, pois esta Ação era dependente do resultado do Mandado de Segurança anterior, em que buscava sua aprovação no concurso. 3. Transitada em julgado a decisão desfavorável no Mandado de Segurança pela qual ela buscou realizar a 2a etapa do concurso, considera-se que ela não foi aprovada, e perde o objeto a pretensão de nomeação tratada na Ação Ordinária. 4. O Supremo Tribunal Federal, em julgado realizado sob a égide da repercussão geral, deu pela inaplicabilidade da teoria do fato consumado para manutenção em cargo público de candidato não aprovado em concurso (STF, RE 608.482, Relator Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 7/8/2014, Repercussão Geral - Mérito, DJe-213 p. 30/10/2014). 5. Assim, se a impetrante estivesse exercendo o cargo, não haveria nenhuma irregularidade no seu afastamento deste depois do trânsito em julgado da decisão judicial desfavorável a ela que lhe permitiu prosseguir no concurso após a primeira etapa. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA DE CONSOLIDAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA NO CASO CONCRETO - APOSENTADORIA. 6. Não obstante a compreensão acima exarada, constata-se que a impetrante, nomeada sob amparo de decisão judicial liminar, exerceu o cargo até o momento de sua aposentadoria, ocorrida vários anos antes da decisão final do Mandado de Segurança originalmente impetrado por ela para prosseguir no concurso. 7. Embora o vínculo de trabalho fosse precário, o vínculo previdenciário, após as contribuições previdenciárias ao regime próprio, consolidou-se com a reunião dos requisitos para a concessão de aposentadoria. 8. A legislação federal estabelece a cassação da aposentadoria apenas nos casos de demissão do servidor público e de acumulação ilegal de cargos (arts. 133, § 6o, e 134 da Lei 8.112/1990), não havendo, portanto, respaldo legal para impor a mesma penalização quando o exercício do cargo é amparado por decisões judiciais precárias e o servidor se aposenta por tempo de contribuição durante esse exercício após legítima contribuição ao sistema. 9. Precedente específico: MS 18.002/DF, relator Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 21/11/2016 (acórdão aguardando publicação) CONCLUSÃO 10. Segurança parcialmente concedida para manter a aposentadoria da impetrante.” (MS 20.558/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 31/03/2017) Ademais, tendo em vista que o acolhimento da sugestão da Procuradoria do Distrito Federal poderá implicar na cessação dos proventos do Impetrante, os quais possuem natureza alimentar, mostra-se necessária a concessão de liminar. Assim, concedo liminar para determinar ao Governador do Distrito Federal que se abstenha de cassar a aposentadoria do servidor Eliel Flores Roriz Junior em razão da sugestão do Ofício n° 17/2020 PGDF/GAB, até o julgamento do mérito do presente Mandado de Segurança. Notifique-se e dê-se ciência, nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009). Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora